Tribunal: TJSP
Processo: 1104118-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA MÉDICO E HOSPITAL. Pretensão fundamentada em erro ocorrido durante cirurgia oftalmológica. Improcedência. Inconformismo da requerente. Não acolhimento. Ausência de conduta culposa do profissional. Perícia judicial concluiu pela adequação do tratamento. Cirurgia realizada conforme os protocolos médicos. Perfuração da córnea, embora não desejada, é complicação

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA MÉDICO E HOSPITAL. Pretensão fundamentada em erro ocorrido durante cirurgia oftalmológica. Improcedência. Inconformismo da requerente. Não acolhimento. Ausência de conduta culposa do profissional. Perícia judicial concluiu pela adequação do tratamento. Cirurgia realizada conforme os protocolos médicos. Perfuração da córnea, embora não desejada, é complicação passível de ocorrer durante o procedimento de raspagem de pterígio. Inexistência de culpa do médico afasta o dever de indenizar. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO